Tribunal: STF
Processo: Rcl 51179
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Irmãos Gonçalves Comércio e Industria Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14 nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0000228-28.2021.5.14.0000 e Ação Civil Pública 0000161-48.2020.5.14.0081, por suposta usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    O reclamante narra que a inicial da ação civil pública “objetivava que a Reclamante deixasse de prorrogar jornadas de trabalho nas atividades insalubres sem a licença prévia da autoridade competente, nos exatos termos do artigo 60 da CLT” (pág. 2 da inicial; grifei). Os pedidos foram julgados improcedentes.



    Informa, ainda, que ao analisar o recurso ordinário interposto, 



    “[...] o TRT14, por meio de sua 2ª Turma, acolheu o pedido incidental de Inconstitucionalidade, e, invocou como nula a sentença, por julgamento Citra Petita.



    Com efeito, no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade, n. 0000228-28.2021.5.14.0000, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, apresentou o seguinte entendimento, sintetizado na Ementa: 



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 611-A, INCISO XIII E 611-B, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CLT. PROCEDÊNCIA. Diante da inegável nocividade à saúde do trabalhador, ao laborar em sobrejornada em ambiente insalubre, são inconstitucionais os arts. 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017, no tocante à autorização de prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT, em flagrante afronta ao comando constitucional, que prevê a necessidade da redução dos riscos inerentes ao trabalho, como se depreende dos parâmetros expressos nos artigos 6º, 7º, inciso XXII e 196 da Constituição Federal. 



    A Reclamante apresentou Embargos de Declaração no Processo de Incidente de Inconstitucionalidade (n. 0000228-28.2021.5.14.0000), oportunidade em que, a conclusão e a decisão proferida pelo Pleno, restou no seguinte sentido: 



    (...); 



    2.3 Conclusão 



    Dessa forma, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou-lhes parcial provimento, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, para acrescer ao acórdão embargado que, por força dos arts. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 8º, §§ 1º e 2º, da CLT, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, os efeitos da decisão proferida na presente ArgInc passa a valer a partir da decisão Colegiada, e não tem o condão de atingir os acordos coletivos realizados em momento anterior. 



    3 DECISÃO 



    ACORDAM os Magistrados integrantes do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração; no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 24 a 29 de novembro de 2021, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 26-6-2019. 



    (...); 



    Por conseguinte, tem-se que no âmbito dos Estados de Rondônia e Acre, há o entendimento proferido pelo Órgão Regional Máximo da cúpula trabalhista, quanto a inconstitucionalidade dos artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único.



    Por outro turno, na Ação Civil Pública (n. 0000161-48.2020.5.14.0081), o E. TRT14, por meio de sua 2ª Turma, proferiu acórdão julgando o mérito da Ação, antes da efetiva integração do Processo, cuja conclusão apresentada foi no seguinte sentido: 



    (...); 



    2.3 Conclusão 



    Dessa forma, em prosseguimento ao julgamento do recurso ordinário, com integração do quanto já decidido no acórdão com Id 2583d91; no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, condenar o requerido a abster-se de prorrogar a jornada de trabalho de seus empregados, nas atividades insalubres, sem licença prévia da autoridade competente, nos termos do art. 60, parágrafo único, CLT, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada fiscalização que detectar o descumprimento da obrigação, reversíveis Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, na forma da lei, ou destinando-se a quantia a alguma entidade assistencial ou para desenvolvimento institucional de órgãos públicos federais, estaduais e municipais situados em Rondônia, a ser decidido em comum acordo entre esse Juízo e o MPT. 



    Ainda no mérito, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou, a critério do Ministério Público do Trabalho e do Poder Judiciário, a ser destinado à comunidade local. 



    Em decorrência da reforma da decisão, inverto o ônus da sucumbência, arbitrando, provisoriamente, o valor da condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e fixando custas processuais no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), ao encargo do requerido. 



    3. DECISÃO 



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à unanimidade, no mérito, dar parcial provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento virtual realizada nos dias 1° a 6 de dezembro de 2021, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 26-6-2019. 



    Porto Velho, 6 de dezembro de 2021.” (págs. 4-6 da inicial)



    Argumenta, em síntese, que, 



     



    “a) Em sede de ADPF 422, a Egrégia Corte de Justiça já se reconheceu como competente para analisar se o artigo 60 da CLT foi ou não recepcionado pela Constituição Federal; 



    b) Dentre os preceitos fundamentais que foram invocados como violados pelo artigo objurgado, tem-se os artigos 7°, XIII, XXII e XXVI e 8°, I e III, ambos da CRFB/88; 



    c) A redação do artigo 60 da CLT, vai de encontro com a previsão dos artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, de modo que, reconhecendo como não recepcionado o artigo 60 da CLT, por violação a preceitos fundamentais, os artigos 611-A, XIII e 611-B, parágrafo único serão, por arrastamento, entendidos como Constitucionais; 



    d) Em âmbito de ARE (1.121.633) – Tema 1.046, esta Casa de Justiça reconheceu a repercussão geral do tema, quanto a liberdade sindical e negocial, no âmbito dos acordos e convenções coletivas.” (pág. 9 da inicial)



    Por isso, sustenta que 



     



    “[...] o âmago da discussão envolvendo a ACP 0000161-48.2020.5.14.0081 e a ArgIncCiv 0000228-28.2021.5.14.0000, está em análise pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a liberdade sindical e liberdade negocial, e a constitucionalidade da prorrogação de jornada sem a necessidade prévia de licença da Autoridade Administrativa. 



    Deveras, é certo que a Constituição Federal, por força do artigo 102, alínea l, estabelece que ao Supremo Tribunal Federal compete precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    Nesse sentido, diante das disposições argumentativas constantes na ADPF 422, e tendo em vista o seu objeto, é certo que, se reconhecer como não recepcionado o artigo 60 da CLT, pela Constituição Federal, por arrastamento será reconhecido Constitucional os artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT. 



    Em síntese, pode-se dizer que no caso em apreço, há o caráter dúplice ou ambivalente da ADPF 422, semelhante a ADI e ADC. 



    Afinal, com o reconhecimento da não recepção do artigo 60 da CLT, na ADPF 422, por força de violação a preceito fundamental, por conseguinte, tem-se que os artigos 611-A, XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, não violam os preceitos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, são constitucionais. 



    Outrossim, a liberdade sindical e a negociação coletiva estão sob análise desta Corte de Justiça, com Repercussão Geral reconhecida, no âmbito do ARE 1.121.633 (Tema 1.046), de modo que deve prevalecer a negociação coletiva. 



    Portanto, é certo que a competência do Supremo Tribunal Federal deve ser invocada em seu caráter excepcional na presente Reclamação Constitucional, posto que, o art. 102, § 1°, da CRFB/88 estabelece que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorrente da Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Além do mais, tanto na Repercussão Geral – Tema 1.046, quando na ADPF 422, o STF já chamou para si a competência para julgar os temas que foram violados pelas decisões proferidas na ACP e ArgIncCiv em epígrafe.” (págs. 9-10 da inicial) 



    Outrossim, entende que 



    “[...] a decisão que será proferida na ADPF 422 produzirá efeito vinculante e contra todos (erga omnes) e nos mesmo sentido é a decisão a ser proferida em Sede de Repercussão Geral no Tema 1.046, de modo que deve ser reconhecido nesse momento, a necessidade ser suspenso, por força da presente Reclamação Constitucional, todos os efeitos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000228-28.2021.5.14.0000 e da Ação Civil Pública n. 0000161-48.2020.5.14.0081, para que assim, prevaleça a Competência do Supremo Tribunal Federal e a sua autoridade de julgamento, o qual é, o órgão competente para julgar a constitucionalidade da prorrogação de jornada em local insalubre, com ou sem a licença prévia, posto que, Compete à União legislar, privativamente sobre Direito do Trabalho (art. 22, inciso I, da CRFB/88).” (pág. 10 da inicial) 



    Em síntese, argumenta que “quando o Supremo Tribunal Federal conheceu da ADPF 422, e reconheceu a Repercussão Geral no ARE 1.121.633, naturalmente assumiu as condições de que, a sua decisão terá efeitos a nível nacional” (pág. 13 da inicial), de modo que “há que ser assegurado a garantia da autoridade da decisão que será tomada em momento oportuno” (pág. 12 da inicial). 



    Assevera, ainda, “que a teratologia do caso em apreço começa-se evidenciando o ocorrido no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (autos n. 0000228-28.2021.5.14.0000), porquanto em momento algum a União foi chamada ao feito, para manifestar quanto ao objeto do incidente.” (pág. 15 da inicial) Além disso, 



    “[...] é digno de trazer ao lume que, atualmente, em sede de Controle de Constitucionalidade Difuso, apenas a Reclamante está impedida de prorrogar Jornada de Trabalho. 



    Tal circunstância é extremamente teratológica, porquanto apenas a Reclamante, diante de todas as suas concorrentes, é quem está PROIBIDA de prorrogar jornada de trabalho.” (pág. 16 da inicial) 



    Alega também que, 



    “[...] diante da irrecorribilidade da matéria, em relação a decisão proferida no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, e da relevância que há, porquanto se trata de uma decisão proferida em âmbito de órgão Pleno do E. TRT14, o que, por consequência, passará a ser considerado como orientação do órgão máximo do Tribunal, a presente Reclamação deve ser acolhida, suspendendo os seus efeitos, até que o Supremo Tribunal Federal exerça a sua competência já reconhecida na ADPF 422 e no Tema 1.046 (ARE 1.121.633).” (pág. 21 da inicial) 



    Para justificar o pedido de concessão de cautelar, assinala que 



    “[...] presente se faz o evidente risco de dano irreparável à Reclamante, uma vez que o reconhecimento da Inconstitucionalidade dos artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, influenciam diretamente no exercício da atividade empresarial, no direito à livre Concorrência, ao Livre Mercado e no Princípio da Isonomia. 



    Ora, nesse momento, a decisão que foi proferida em Sede ArgInc (0000228-28.2021.5.14.0000) e Ação Civil Pública (0000161-48.2020.5.14.0081) produz efeitos tão somente em face da Reclamante, a qual é do Ramo de Frigorífico, atividade extremamente complexa, com peculiaridades diversas. 



    Os concorrentes da Reclamante, atualmente não possuem contra si Acórdão impedindo a prorrogação de jornada, de modo que, já possuem vantagem de competição. 



    Para que Reclamante cumpra com o acórdão, deverá ou diminuir o quantitativo de animais abatidos, ou acrescentar mais um turno trabalho. 



    Ocorre que, se diminuir a quantidade de animais abatidos, diante do tamanho da indústria, fica inviável a atividade. E, se acrescentar mais um turno, não possui animais suficientes para que a fábrica entre em funcionamento. Portanto, inviabiliza a atividade empresarial. 



    Lado outro, o custo produtivo da Reclamante fica elevado, de modo que perde o poder de barganha (negociação) no mercado consumidor. 



    A impossibilidade de Prorrogação de Jornada, em vez de ‘colaborar’ com o trabalhador, está na verdade colocando em risco o exercício da atividade, de modo que ‘ameaça’ a vaga de 1.800 (mil e oitocentos) trabalhadores diretos. 



    Acrescenta-se ainda, que hoje, no Estado de Rondônia e Acre, há inúmeros frigoríficos, os quais podem a qualquer momento irem para outros Estados brasileiros, porquanto são grandes redes frigoríficas. A Reclamante, por sua vez possui apenas uma planta. 



    Some-se aos fatos ainda, que hoje, a nível nacional, apenas a Reclamante está impedida de prorrogar jornada. Todos os demais concorrentes não possuem essa restrição. 



    Portanto, claramente está presente o periculum in mora, posto que a Reclamante está em desvantagem na competição de mercado.” (págs. 32-33 da inicial) 



    Ao final, formula os seguintes pedidos: 



    “I) A concessão de medida liminar inaudita altera pars, por força de todas as razões argumentativas de fato e de direito que foram até aqui aduzidas, para que, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e Lei 8.437/1992, seja determinado o sobrestamento das Ações – ArgInc 0000228-28.2021.5.14.0000 e ACP 0000161-48.2020.5.14.0081, sendo essa em trâmite perante a 2ª Turma do TRT14 e àquela, em tramitação no Pleno do TRT14, e de todos os atos a elas relacionados, até a resolução final da presente Ação Reclamatória; 



    I.I) Em não sendo acolhido de imediato o pedido acima, como medida de liminar, inaudita altera pars, requer a Suspensão dos Efeitos da Tutela de Urgência deferida na Ação Civil Pública n. 0000161-48.2020.5.14.0081, com fundamento na Lei 8.437/1992, diante da violação à Liberdade Econômica, Livre Concorrência, Livre Mercado, Mínima Intervenção do Estado na Ordem Econômica e Isonomia; 



    [...]



    IV) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de: 



    IV.1) – reconhecer a violação das rr. Decisões reclamadas mediante violação à competência Constitucional do E. Supremo Tribunal Federal e que da Autoridade de suas Decisões, mediante a consequente garantia dos Preceitos Fundamentais da Liberdade Sindical, da Livre Iniciativa, Liberdade Econômica, Liberdade Negocial, Livre Concorrência, Isonomia, Mínima Intervenção do Estado e a essência das Súmulas Vinculantes 49 e 38; 



    IV.2) – sejam suspensos os efeitos da ArgInc 0000228-28.2021.5.14.0000 e ACP 0000161-48.2020.5.14.0081, e assegurado à Reclamante a possibilidade de prorrogação de jornada em atividade insalubre, mediante a participação de Negociação Coletiva, até que seja julgada a ADPF 422, Tema 1.046, e/ou reconhecida e afirmada a constitucionalidade dos artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, com efeitos erga omnes, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que desintegre na totalidade, as decisões proferidas nos autos mencionados, as quais violam Liberdade Sindical, da Livre Iniciativa, Liberdade Econômica, Liberdade Negocial, Livre Concorrência, Isonomia e a Mínima Intervenção do Estado na Ordem Econômica;” (págs. 36-37 da inicial; grifei)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a reclamação passou a ter status constitucional, prevendo o art. 102, I, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.



    Por sua vez, de acordo com a Lei Processual Civil (art. 988), cabe a reclamação para: 



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Pois bem. Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, delimitou os contornos da lide da seguinte forma:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    No caso sob análise, o acórdão em arguição de inconstitucionalidade apontado como reclamado, ostentou a seguinte ementa: 



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 611-A, INCISO XIII E 611-B, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CLT. PROCEDÊNCIA. Diante da inegável nocividade à saúde do trabalhador, ao laborar em sobrejornada em ambiente insalubre, são inconstitucionais os arts. 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017, no tocante à autorização de prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT, em flagrante afronta ao comando constitucional, que prevê a necessidade da redução dos riscos inerentes ao trabalho, como se depreende dos parâmetros expressos nos artigos 6º, 7º, inciso XXII e 196 da Constituição Federal.” (pág. 2 do documento eletrônico 14)



    Por outro lado, o acórdão em recurso ordinário foi assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA RELACIONADA ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, da CLT. SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO STF. No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0000228-28.2021.5.14.0000, o Tribunal Pleno declarou a inconstitucionalidade dos arts. 611-A, inciso XIII e 611-B, parágrafo único, ambos da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017, ante a flagrante ofensa à norma constitucional, que tutela a saúde do trabalhador, sobretudo os arts. 6º, ‘caput’, 7º, ‘caput’, XXII e 196, caput; todos da CF/88. Nesse contexto, imperioso o acolhimento do pedido inicial no sentido de impor à requerida a abstenção da prática de prorrogação da jornada de trabalho em ambiente insalubre, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT, para resguardar o comando constitucional que prevê a necessidade da redução dos riscos inerentes ao trabalho.” (pág. 2 do documento eletrônico 14)



    Observo que não se visualiza aderência estrita entre a matéria discutida no feito de origem e o tema da controvérsia deduzida no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual não abrange os direitos trabalhistas expressamente elencados na Constituição da República.



    Em tempo, o Ministro Edson Fachin negou seguimento à Rcl 50.056/SP, por entender que 



    “[...] a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direito relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista ‘não assegurado constitucionalmente’.



    […]



    Ademais, o objeto controverso na origem refere-se à jornada de trabalho e horas extras, direitos reconhecidos constitucionalmente (CRFB, art. 7º, XIII e XVI), de modo que, mesmo numa interpretação ampla do tema, não estaria por ele abarcado.”



    A Ministra Rosa Weber também negou seguimento à Rcl 50.845/MG utilizando os seguintes fundamentos:



    “5. Com efeito, entendo que a controvérsia objeto da decisão reclamada não cuida da supressão ou da restrição de direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Diversamente, trata-se de condenação estipulando, com base na legislação infraconstitucional conformadora de norma expressa da Constituição (‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança’) a invalidade da adoção da jornada 12x36, tendo em conta o trabalho em condição insalubre, à míngua da autorização prevista no art. 60 da CLT.



    6. Nessa ordem de ideias, trata-se de matéria relacionada com os núcleos fundamentais constitucionalmente assegurados da Segurança e Saúde do Trabalho. Cito, a esse respeito, excerto do voto condutor do Ministro Luís Roberto Barroso no RE 590.415-RG, no sentido de que não sujeitos à negociação coletiva os direitos que correspondam a um ‘patamar civilizatório mínimo’, como as normas de saúde e segurança do trabalho (grifei):



    […]



    7. Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do paradigma de controle invocado pelo reclamante, a inviabilizar o cabimento da reclamação.”



    Por outro lado, o reclamante aponta como paradigma acórdão proferido na Sessão Virtual de 17 a 24/9/2021, no qual o Pleno deu provimento ao agravo interno e conheceu da ADPF 422/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber. O mérito da discussão ainda está pendente de julgamento.



    Importante ressaltar que a reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para obstar a continuidade de ações judiciais nas instâncias ordinárias pelo mero conhecimento de ação de controle de constitucionalidade pela Suprema Corte.



    Observo que o STF já entendeu, inclusive, não caber reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido (Rcl 4.119-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Ao analisar Rcl 23.746/SP, que aponta como um dos paradigmas o despacho proferido na ADI 5.090-MC/DF, o Ministro Roberto Barroso consignou que 



    “[...] o processo é manifestamente inadmissível. Com efeito, a parte não desenvolveu alegação de usurpação de competência ou violação de decisão desta Corte. Afirmou-se, em verdade, que decisão do Plenário Virtual no ARE 848.240 (Rel. Min. Teori Zavascki), em que se afirmou a ausência de repercussão geral da questão relativa à incidência da TR nos depósitos de FGTS, não se coadunaria com o trâmite da ADI 5.090, que versa sobre a matéria. Ocorre que, além da autonomia processual relativa entre os dois regimes processuais, não foi proferido qualquer provimento de mérito naquela ação direta, que se pudesse alegar existir força vinculante ou superação do precedente do Plenário Virtual” (grifei).



    Assim, não ocorreu a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive, que “não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a declaração incidental de inconstitucionalidade proferida por juiz em ação civil pública” (Rcl 6449 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; grifei).



     



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator